Tribunal: STF
Processo: RHC 259162
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rhuan Pra Lucas interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MONITORAMENTO POR CÂMERA, EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AÇÃO CONTROLADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental, restabelecendo decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a legalidade de filmagens realizadas por câmera instalada em via pública, sem autorização judicial, durante investigação de tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento realizado por câmera instalada em via pública, sem autorização judicial, configura ação controlada e, portanto, ilegal, ou se trata de diligência legítima para angariar indícios de prática criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem considerou que a diligência consistiu apenas no monitoramento de um suspeito de tráfico de drogas, deixando de configurar ação controlada, conforme previsto na Lei de Drogas e dispensando a necessidade de autorização judicial. 



    4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que inexiste nulidade pela configuração de ação controlada sem prévia autorização judicial, quando se trata de mera observação e monitoramento da movimentação do suspeito para constatar a prática do crime. 



    5. O monitoramento realizado deixa de violar o direito à intimidade, pois a câmera foi instalada em um poste de energia elétrica, captando imagens da via pública (espaço de acesso coletivo, e não privado), em conformidade com o princípio constitucional da segurança pública. Dessa forma, descaracteriza-se ação controlada, prevista no art. 53, II, da Lei 11.343 /2006, a exigir autorização judicial. A câmera tão somente registrou a movimentação do investigado em espaço público, sem invasão à privacidade protegida constitucionalmente, algo que poderia ser feito por qualquer agente policial, de forma presencial, com a natural posterior admissão em juízo a título de prova testemunhal, e a captação por meio de filmagem resguarda a ampla defesa e o contraditório, na medida em que é fidedigna aos fatos. 



    IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (RHC 203.030 EDcl no AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    O recorrente pretende, em síntese, “restabelecer na íntegra a decisão proferida pela Exma. Min. DANIELA TEIXEIRA, reconhecendo-se a nulidade da prova obtida através da instalação da câmera de monitoramento, bem como as demais dela decorrentes”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente